Tribunal: TJES
Processo: 5000316-55.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Precatório
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000316-55.2023.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUZINETE ENDLICH e outros (5)
APELADO: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO e outros (6)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 6º, §4º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013).
PRIMEIRO
RECURSO
DES
PROVIDO
.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
. SERVIDORES PÚBLICOS.
NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA.

RECURSO PROVIDO.

1)
O cumprimento individual de sentença coletiva proferida por juízos cíveis deste Estado constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do art. 6º, §4º da Lei Estadual nº 9.974/2013). Precedentes do TJES. Recurso desprovido.

2)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sentença de procedência na ação coletiva que tem por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que dependerá de superveniente liquidação, não apenas para apuração do
quantum debeatur
, mas, também, para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina “liquidação imprópria”.

3
)
Consoante dispõe

o art. 321 do CPC
, “o
juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

4)
Este Tribunal de Justiça tem reconhecido que, anteriormente ao impedimento do prosseguimento da ação executiva individual pela falta de liquidez do título judicial, deve-se oportunizar ao exequente a emenda à inicial, com o aproveitamento de atos processuais já praticados.

5
)

Recurso

provid
o
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso do Município de Marechal Floriano; e dar provimento ao recurso de Luzinete Endlich e outros.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

Cinge-se a controvérsia em torno do benefício da gratuidade da justiça concedido aos apelados.

Tem razão o ente público recorrente quando afirma que, sem requerimento expresso da parte, não é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça de ofício, consoante jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o benefício da justiça gratuita, consonante o artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso, exigindo-se, contudo, requerimento expresso da parte interessada, sendo vedado sua concessão de ofício.
[...] V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.740.075/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. AÇÃO REVOCATÓRIA. PREPARO. DESERÇÃO. ART. 208 DO DECRETO-LEI Nº 7.661/45. NÃO INCIDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. [...]
2. É vedada a concessão ex officio do benefício de assistência judiciária gratuita pelo magistrado, caso não haja pedido expresso da parte. Precedentes.
[...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 167.623/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 25/2/2013.)

De toda
modo
, é preciso lembrar
que o §4° do art. 6° da Lei Estadual n° 9.974/13 concede isenção no pagamento de custas
nas
demandas envolvendo
cumprimento
individual de sentença coletiva, conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. Preliminar DE Impugnação à GRATUIDADE DE JUSTIÇA Rejeitada. Isenção de custas processuais reconhecida. Preliminar de litispendência e falta de interesse rejeitada. Preliminar DE Suspensão do feito Rejeitada. Mérito. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1
) Preliminar de indeferimento da gratuidade de justiça: a ação autônoma de cumprimento de sentença coletiva é procedimento judicial isento de custas, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013. Preliminar rejeitada.
(...) 8) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180146235, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO QUE O RECORRIDO ADERIU AO ACORDO COLETIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ISENÇÃO DE CUSTAS (ART. 6º, § 4º DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
4. Acerca da impugnação à gratuidade da justiça, além de identificar que o recorrido faz jus à benesse, não vislumbra-se interesse em analisar a concessão ou não do beneplácito nesta oportunidade, considerando que a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas em demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais
. (...) 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES; EDcl-AP 0032831-70.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 24/08/2021; DJES 03/09/2021)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ADEQUAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. LEI ESTADUAL 9974/2013. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE FAZENDA PÚBLICA E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VEDAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA DE FORMA INDIVIDUAL NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça, o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180224312, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)
(...) 7. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008190008436, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

APE
LAÇÃO
LUZINETE ENDLICH
E OUTROS

Ao que se depreende, na ação coletiva de nº 0000652-28.2015.8.08.0055, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais - SINDISMAF, o município apelado foi condenado
“ao pagamento para os docentes em exercício de regência de classe, o direito ao recebimento de adicional efetivamente sobre 45 dias de férias (e não apenas de 30, como são pagos), iniciando em 21/05/2010 até o exercício de suas funções atualmente”

Observa-se que diante a múltipla titularidade dos direitos individuais defendidos, restou impossibilitada a singularização dos servidores públicos detentores do aludido crédito e, ainda, a aferição do
quantum debeatur,
restando manifestamente genérico o comando sentencial.

A esse respeito, consoante dispõe o art. 509 do Código de Processo Civil,
q
uando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “
a sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que depende de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas também para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina 'liquidação imprópria
'.”
(AgRg no REsp 1.348.512/DF, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/2/2013).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O cumprimento de sentença coletiva demanda fase prévia de liquidação. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais. Rejeita-se a alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.529.322/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

À evidência, a generalidade da sentença coletiva não confere eficácia executiva ao título judicial, razão pela qual se mostra imprescindível a liquidação para a definição do exato valor devido a cada um dos servidores públicos.

A executividade do comando sentencial coletivo depende, ainda, da individualização do
cui debeatur
, devendo os exequentes comprovar a titularidade do crédito.

Desse modo, numa análise apriorística, a sentença de mérito proferida nestes autos se sustentaria, na medida em que necessária a liquidação da sentença coletiva pelo particular que pretende executá-la, oportunidade em que se provará tanto a sua qualidade de credor quanto o valor do seu crédito.

Sem embargo, afigura-se prematura a extinção da demanda, pois, consoante dispõe

o art. 321 do CPC,

o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Assim, com base no aludido artigo e em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, ressai plenamente viável o aproveitamento dos atos processuais com a faculdade de emenda à inicial pelos autores/recorrentes, com a conversão do procedimento em liquidação judicial.

A propósito, outro não foi o entendimento perfilhado por este Sodalício:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. É necessário a prévia liquidação da sentença coletiva, conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob rito do antigo art. 543-C do CPC/73, no REsp nº 1.247.150/PR. 2. Assim, a extinção sumária do feito mostra-se prematura, sendo cabível, com base nos princípios da economia e celeridade processual, o aproveitamento dos atos processuais praticados, oportunizando aos recorrentes, a emenda da inicial, para conversão do cumprimento de sentença em liquidação. 3. Recurso conhecido e provido
. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 0002918-34.2018.8.08.0038, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2023)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - CRÉDITO ROTATIVO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A EMENDA À INICIAL - RECURSO PROVIDO.
1. Não se admite a deflagração direta do cumprimento individual de sentença coletiva sem a prévia liquidação destinada à prova da existência e extensão do crédito vindicado pelo exequente. 2. Conforme entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a extinção do processo em razão da ausência de liquidação vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento dos atos processuais já praticados.

(TJES, Classe: Apelação, 0000790-61.2019.8.08.0020, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM RECURSO PROVIDO 1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si só, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores. 2.
Antes da execução individual ou cumprimento da sentença proferida na ação civil coletiva, o interessado deverá, promover a liquidação de sentença, pelo procedimento comum, a fim de comprovar sua condição de poupador, a existência de seu crédito e sua extensão.
3.
A necessidade de prévia liquidação de sentença, pelo procedimento comum, não implica a extinção do cumprimento de sentença requerido de forma prematura, sendo possível sua conversão em liquidação de sentença, facultando-se ao requerente a emenda à inicial.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015894, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA SENTENÇA ANULADA. 1 Há necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação coletiva. 2
Diante da ausência de prejuízo às partes, é possível a conversão do rito nos próprios autos, mediante a oportunidade de emenda à petição inicia
l. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 069160022583, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019)

N
o mesmo
sentido,
cite-se ainda
:
Agravo de Instrumento
nº
006199000750
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
–
Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019;
Agravo de Instrumento
nº
024199002155
, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019;
Apelação
nº
035180317469
, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019
.

I
mperiosa,
destarte, a anulação da sentença e a
remessa dos autos ao juízo de origem, com a conversão da execução individual em liquidação d
e
sentença coletiva proferida nos autos de nº
0000652-28.2015.8.08.0055
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele
d
ou
provimento para
anular a sentença a fim de
determinar
a remessa

d
os autos à origem,
com
a conversão do cumprimento de sentença em liquidação,
para a apuração do
cui debeatur

e do
quantum debeatur
, facultando-se aos exequentes
a

emenda

à
inicial
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto o eminente Relator.